Tribunal: TJDFT
Processo: 0735965-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo apelado através da derradeira peça[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente discutidas no bojo do recurso que formulara a apelante. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento presencial na 3a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, que se realizará na data de hoje, dia 17 de Junho[2]. I. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16875124 - Petição [2] - ID 16219760 - Certidão.